Tribunal: TJSP
Processo: 0623250-93.2006.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Santo André – Tarifas de Água e Esgoto e Taxas de Limpeza Pública e de Drenagem – Exercício de 2004 – Inconstitucionalidade das taxas – Cobranças afastadas – Serviços não específicos e indivisíveis – Tarifa de Água e Esgoto – Obrigação que não tem natureza propter rem – – Possibilidade de redirecionamento da cobrança ao usuário do serviço, que

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Santo André – Tarifas de Água e Esgoto e Taxas de Limpeza Pública e de Drenagem – Exercício de 2004 – Inconstitucionalidade das taxas – Cobranças afastadas – Serviços não específicos e indivisíveis – Tarifa de Água e Esgoto – Obrigação que não tem natureza propter rem – – Possibilidade de redirecionamento da cobrança ao usuário do serviço, que detém a legitimidade passiva – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.